Tribunal: TJDFT
Processo: 0720236-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. VISITAÇÃO. MUDANÇA DO GENITOR. ALTERAÇÃO. PARTILHA DE BENS. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao Juízo a quo não impede o conhecimento do recurso.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Não havendo maiores elementos de prova nos autos, a fixação dos alimentos em percentual do salário-mínimo se mostra proporcional e razoável.
5. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente). 5.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da doutrina da proteção integral, resguarda o desenvolvimento das crianças e dos jovens em um ambiente de solidariedade e cooperação, bem como garante-lhes estabilidade emocional e psicológica, em atenção à supremacia dos seus interesses em relação aos interesses dos pais.
6. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6.1. Apesar da revelia, incumbe ao autor lastrear a Petição Inicial com elementos comprobatórios mínimos do direito alegado.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.